Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718569-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARILIA DE OLIVEIRA ASSUNCAO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICAÇÃO. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REGULAMENTO. TETO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PATROCINADOR. CORRESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. BER E BET. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Não há incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria (RE 586453). O pedido de recomposição da reserva matemática é matéria puramente de previdência complementar e o Banco do Brasil está no processo, não em razão da relação de trabalho, mas sim pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda, uma vez que há pertinência subjetiva para figurar na no polo passivo em relação à pretensão que lhe fora apontada, mormente diante de sua condição de patrocinador do plano de previdência fechado da PREVI. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, pois o reconhecimento das verbas trabalhistas e o recebimento das horas extras não se confundem com o pleito indenizatório de suportar o pagamento das quantias necessárias a integralizar a reserva matemática necessária para possibilitar a alteração do valor do benefício de complementação de aposentadoria devido pela PREVI. 4. Em relação à pretensão contra a PREVI, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme Enunciados n° 291 e 427 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se que tal pretensão surgiu com o trânsito em julgado da ação trabalhista que confirmou o direito às horas extras. Por sua vez, prescrição da pretensão em desfavor do Banco do Brasil, que também possui prazo quinquenal, terá início a partir do trânsito em julgado do acórdão desta ação revisional, em aplicação à teoria da actio nata, pois será quando haverá a formação da obrigação à recomposição da reserva matemática. 5. Não se aplicam as regras consumeristas em razão de ser a PREVI uma entidade fechada de previdência privada, consoante entendimento externado no Enunciado n° 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), foi no sentido de que não caberia inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício. 7. No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria, desde que condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. A apuração em liquidação de sentença antecede o pagamento propriamente dito e segue o rito estabelecido no artigo 509 do Código de Processo Civil e seguintes, não sendo fase final do cumprimento de sentença. Assim, esta determinação não ofende a regra de recomposição prévia das reservas matemáticas. 9. A revisão da aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência da PREVI, inclusive no que concerne ao teto de participação previsto no artigo 28 do Regulamento. 10. Não há nenhum óbice para que se possibilite a compensação, pois é inegável que a PREVI e o patrocinado, como consequência do resultado desta ação e, após cumpridos os devidos requisitos, serão credores e devedores entre si, atraindo a incidência do instituto da compensação prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil. 11. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955) não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte (EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019). 12. O nexo causal entre o comportamento do banco e a negativa de revisão da aposentadoria por parte da PREVI reside no fato de que é necessária a prévia recomposição da reserva matemática e o banco é corresponsável pela fonte de custeio, uma vez ser o patrocinador (ex-empregador), nos termos do artigo 6° da Lei Complementar n° 108/01. 13. O não pagamento voluntário das horas extras devidas não configura ato ilícito, uma vez que se trata de horas extras laboradas por servidor que exercia função de confiança, e que estava, à primeira vista, amparado pelo §2°, do artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho. A conclusão de que o empregado não se enquadrava na condição de gerente bancário decorreu da interpretação exposta na decisão final proferida pela Justiça Trabalhista. Ademais, a Orientação Jurisprudencial n° 18, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, específica sobre complementação de aposentadoria de empregados do Banco do Brasil, disciplinava que as horas extras não integravam o cálculo da complementação de aposentadoria. Apenas na nova redação desta Orientação Jurisprudencial passou-se a considerar a possibilidade do ?valor das horas extras integrar a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração?. 14. Os valores já pagos na Justiça do Trabalho à PREVI em razão do reconhecimento das horas extras devem ser descontados na oportunidade de liquidação da sentença e apuração da reserva matemática. 15. O Benefício Especial de Remuneração (BER) e o Benefício Especial Temporário (BET) são benefícios especiais que foram instituídos em razão de superávits constatados à época de suas respectivas criações (2007 e 2011), por esta razão descabido o pedido de que sejam revistos. 16. Não há mora da entidade de previdência no pagamento das diferenças mencionadas, uma vez que apenas estará apta a iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar após a devida recomposição da reserva matemática pelo patrocinado e pelo patrocinador. 17. A preservação do salário de participação é uma faculdade conferida pelo artigo 14, IV, da Lei Complementar n° 109/01, e que encontra correspondente no artigo 30 do Regulamento da PREVI. Trata-se de faculdade do empregado que lhe traz a responsabilidade de arcar integral e exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício. 18. A fixação dos honorários advocatícios deverá ter por base de cálculo o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. 19. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Apelação da ré PREVI conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Fixados honorários recursais apenas em desfavor da ré PREVI. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, b) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar no 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, asseverando a impossibilidade da preservação do salário participação no caso em tela; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que (ID 14972601): “No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria, desde que condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar no 109/01, porquanto, ao assentar que “No caso dos autos, a autora afirma que optou pela preservação do salário de participação a partir de09/2011 em virtude de recebimento de adicional de trabalho noturno. (...) Nesta hipótese, a autora deverá arcar integral e exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício, na forma igualmente prevista em Regulamento, considerando se tratar de uma faculdade que lhe é disponibilizada (artigo 30, III, do Regulamento da PREVI) (...)Destarte, as horas extras reconhecidas podem ser consideradas para fins de preservação do salário de participação, devendo, no entanto, obedecer aos termos do regulamento do plano, que estabelecem que a fonte de custeio para a implementação desta opção fica integral e exclusivamente a cargo do participante” (ID 14972601), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e análise do Regulamento da PREVI. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade aos artigos 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020. Também não deve subir o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece seguir no tocante à invocada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, pois o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028